Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705563-72.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS FIGUEREDO DE LIMA, CARITAS MAROTA ABEN ATHAR, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, TATIANE FREITAS GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pelos Réus JONAS FIGUEIREDO DE LIMA e CARITAS MAROTA ABEN ATHAR, e pelo interessado DETRAN-DF, contra DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA e TATIANE FREITAS GUIMARÃES em face de Sentença (ID 11892396) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Brasília/DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores Douglas e Tatiane, e julgou improcedentes os pedidos reconvencionais dos réus, ora apelantes, Jonas e Cáritas, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, os pedidos dos autores para: (i) DETERMINAR aos réus JONAS FIGUEIREDO DE LIMA e CÁRITAS MAROTA ABEN-ATHAR a obrigação promover a transferência do veículo HONDA CIVIC LXR, placa PAZ 8117/DF, ano 2014/2015, de cor branca, RENAVAN n.o: 01013004822 e CHASSI n.o: 93HFB964FZ2201623, junto ao DETRAN/DF e perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de substituição da suas declarações de vontade, independentemente de nova intimação, por decisão judicial, mediante expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda para o devido cumprimento (art. 501, CPC), sem prejuízo de fixação de multa pelo Juízo para o caso de inadimplemento. (ii) CONDENAR os réus, JONAS FIGUEIREDO DE LIMA e CÁRITAS MAROTA ABEN-ATHAR ao pagamento de todos os tributos incidentes sobre o veículo HONDA CIVIC LXR, placa PAZ 8117/DF, ano 2014/2015, de cor branca, RENAVAN n.o: 01013004822 e CHASSI n.o: 93HFB964FZ2201623, vencidos desde 23/10/2017. Oficie-se o DETRAN/DF. Em face da sucumbência recíproca, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em face da qualidade dos trabalhos e da natureza da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Distribuo o ônus do pagamento dos honorários da seguinte forma: o autor arcará com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor da condenação em favor dos requeridos, divididos em iguais partes entre os dois primeiros réus e o DETRAN (metade para cada parte). Os réus arcarão, cada um, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) com os honorários em favor do requerente, de forma solidária. JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos reconvencionais. Em face da sucumbência dos reconvintes, estes arcarão com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em face da qualidade dos trabalhos e da natureza da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Os honorários serão divididos em iguais partes entre os dois autores e o DETRAN (metade para cada parte). Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. As Apelantes juntaram cópia de sentença proferida nos autos do processo de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse no 0707229-50.2018.8.07.0007, ajuizada pelos Apelantes/Réus, Jonas e Cáritas, que trata do mesmo contrato de promessa de compra e venda de imóvel objeto da presente lide (ID 15064773). Na referida sentença foi decretada a rescisão desse contrato e determinada a restituição dos valores e bens entregues a título de pagamento, incluído o veículo objeto da presente ação de obrigação de fazer. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem acerca do processo de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse no 0707229-50.2018.8.07.0007, bem como tragam informações aos autos acerca de sua atual situação processual. Brasília, 17 de dezembro de 2020 16:16:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador